Tribunal: TJBA
Processo: 8006357-55.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006357-55.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: MARCO ANTONIO DE FREITAS GALO e outros

Advogado(s)
:
JAILSON ROCHA SIQUEIRA

*** E

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉPCIA DA INICIAL. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. RECURSO. DIALETICIDADE OBSERVADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DESACOLHIMENTO. PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA. "PECÚLIO-MANTENÇA". CURATELA JUDICIAL. PODERES ESPECÍFICOS. DOCUMENTO RECENTE. EXIGÊNCIA. FORMALISMO EXCESSIVO. AUTONOMIA REGULAMENTAR. LIMITES LEGAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO

I -

Apelação que renova preliminar de inépcia da inicial quanto ao pedido de restabelecimento de plano de saúde, já acolhida na sentença com extinção parcial sem resolução de mérito, evidenciando ausência de interesse recursal no ponto.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.

II - Não configura violação ao princípio da dialeticidade a apelação que, embora reproduza argumentos defensivos, impugna especificamente os fundamentos adotados na sentença.
PRELIMINAR REJEITADA.

III - A existência de curatela judicial regularmente deferida, sem restrição aos atos patrimoniais, confere ao curador legitimidade para requerer inscrição em benefício de previdência complementar, sendo desarrazoada a exigência de poderes específicos para o “pecúlio mantença” ou de emissão de termo em prazo inferior a 30 dias.

IV - A autonomia regulamentar das entidades fechadas de previdência complementar e o princípio do equilíbrio atuarial não autorizam a criação de exigências burocráticas desproporcionais, que obstem o exercício de direito já incorporado ao patrimônio jurídico do beneficiário.

V - Caracterizada a resistência administrativa fundada em exigência formal indevida, são devidos os efeitos financeiros desde o requerimento administrativo.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 8006357-55.2022.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, tendo como
Apelante
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e
Apelada
CAROLINA MARIA DE FREITAS GALO e MARCO ANTONIO DE FREITAS GALO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E AS PRELIMINARES SUSCITADAS, BEM COMO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA